Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MEIO INADEQUADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2.1. Conforme se verifica, o Decreto-lei, que estabelece os requisitos para ingresso da ação de busca e apreensão e o meio de constituição do devedor em mora, não prevê outras formas de envio da notificação, a não ser por carta registrada.
2.2. Ademais, embora a Lei 11.419/2006, que trata sobre o processo judicial eletrônico, tenha modernizado os meios de citação e intimação das partes e permitido a utilização do correio eletrônico para esse fim, não se pode olvidar que existem regras específicas para o ingresso da ação de busca e apreensão e que não é possível aferir a comprovação do recebimento da notificação enviada por meio eletrônico para se constituir o devedor em mora, mesmo que o e-mail acuse a certificação de quem emitiu, horário e data de envio e o seu conteúdo.
3. Verifica-se, ainda, que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
4. Recurso desprovido.